Tribunal: TJES
Processo: 5011762-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
AGRA
VO DE INSTRUMENTO Nº
5011762-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SAN MARINO INDÚSTRIA DE COLCHÕES E ESTOFADOS LTDA. E JUNIO PEREIRA DA FONSECA

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TRIBUTÁRIO -
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LIMITES PARA O CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO DE JUROS DO CRÉDITO
FISCAL
–
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VALOR DA CAUSA ELEVADO – APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.076 – RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral apreciando o tema fixado no ARE nº 1216078, o Supremo Tribunal Federal ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

2. A União utiliza a taxa SELIC, que já engloba juros de mora e correção monetária, para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, que apresenta índices inferiores ao estipulado pelo Estado do Espírito Santo que corrige seus débitos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

3. Está em consonância com a jurisprudência vinculante tanto do STF como do STJ a decisão que declara a inexigibilidade de crédito tributário no montante que exceder os limites da taxa SELIC para o cálculo de atualização e acréscimos de juros.

4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, Resp. 1.850.512/SP - Tema 1.076).

5. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011762-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SAN MARINO INDUSTRIA DE COLCHOES E ESTOFADOS LTDA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRA
VO DE INSTRUMENTO Nº
5011762-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SAN MARINO INDÚSTRIA DE COLCHÕES E ESTOFADOS LTDA. E JUNIO PEREIRA DA FONSECA

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TRIBUTÁRIO -
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – LIMITES PARA O CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO DE JUROS DO CRÉDITO
FISCAL
–
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VALOR DA CAUSA ELEVADO – APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TESE FIRMADA PELO STJ NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.076 – RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral apreciando o tema fixado no ARE nº 1216078, o Supremo Tribunal Federal ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

2. A União utiliza a taxa SELIC, que já engloba juros de mora e correção monetária, para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, que apresenta índices inferiores ao estipulado pelo Estado do Espírito Santo que corrige seus débitos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

3. Está em consonância com a jurisprudência vinculante tanto do STF como do STJ a decisão que declara a inexigibilidade de crédito tributário no montante que exceder os limites da taxa SELIC para o cálculo de atualização e acréscimos de juros.

4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, Resp. 1.850.512/SP - Tema 1.076).

5. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRA
VO DE INSTRUMENTO Nº
5011762-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SAN MARINO INDÚSTRIA DE COLCHÕES E ESTOFADOS LTDA. E JUNIO PEREIRA DA FONSECA

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
As matérias passíveis de serem alegadas em Exceção de Pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente,
desde que demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória
(STJ - REsp n. 1.712.903/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 2/8/2018.).

É que
a exceção de pré-executividade
não é cabível quando as questões suscitadas dependem de prova
(STJ - AgRg no REsp n. 511.447/SP, relator Ministro Carlos Fernando Mathias (juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 12/8/2008, DJe de 15/9/2008).

Diga-se a propósito da possibilidade dos estados-membros e o Distrito Federal legislarem sobre índices de correção monetária e taxas de juros sobre seus créditos fiscais, que em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral apreciando o tema definido no ARE nº 1216078, o Supremo Tribunal Federal ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Eis o acórdão a que faço referência:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).

E o Colendo Superior Tribunal de Justiça analisando a questão, especificadamente no que se refere à correção monetária e juros de mora, ao apreciar o Tema Repetitivo 209, proclamou que “A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95.” (STJ; REsp n. 1.073.846/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)

Neste aspecto, vem reafirmando sua jurisprudência sob o registro de que “É pacífico na jurisprudência do STJ ser legal a incidência da taxa Selic para a cobrança de tributos federais,

a partir de 1º de janeiro de 1995, consoante o disposto na Lei 9.065/1995.
” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.849.286/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 10/12/2021.)

Como se vê, a União utiliza a taxa SELIC (que já engloba juros de mora e correção monetária) para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, que apresenta índices inferiores ao estipulado pelo Estado do Espírito Santo que corrige seus débitos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Assim, em cognição sumária, não há equívoco na decisão recorrida que declarou a inexigibilidade do crédito tributário no montante que exceder os limites da taxa SELIC para o cálculo de atualização e acréscimos de juros.

Neste mesmo sentido, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. MULTA EM PERCENTUAL SUPERIOR A 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1062 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. (...).

3. No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o STF ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

4. A União utiliza a taxa SELIC (que já engloba juros de mora e correção monetária) para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, que apresenta índices inferiores ao estipulado pelo Estado do Espírito Santo, que corrige seus débitos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser suspensa a exigibilidade do tributo e da multa imposta no auto de infração nº 5.054.308-8 (processo administrativo nº 87138247) no montante que superar a SELIC.

6. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que concedeu em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao recurso de agravo de instrumento.

7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. “

(TJES, Ag n° 5001602-10.2021.8.08.0000, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Subs. Helimar Pinto (em substituição do Des. Fabio Clem de Oliveira), Julgado em 09/Aug/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS PELO ESTADO SE LIMITAM AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. SELIC EM PERCENTUAL SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AOS ÍNDICES ADOTADOS PELO ENTE FEDERADO. DIREITO À REPETIÇÃO DO MONTANTE EXCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1) Cuida-se de ação ordinária declaratória por meio da qual a sociedade empresária requerente pretende seja declarado o seu direito de não ser submetida à exigência de juros moratórios de acordo com o art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001. Para tanto, pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do referido dispositivo, sob a justificativa de que a variação dos juros e correção monetária aplicada pelo Estado do Espírito Santo é desproporcional, superando indevidamente os percentuais estabelecidos pela União (taxa Selic).

2) Sobre o tema, existe tese jurídica firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, no sentido de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

3) Considerando que a taxa Selic, até maio de 2022, se encontrava abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – ou seja, 12% (doze por cento) ao ano – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017 até maio de 2022 (quando o percentual passou a ser de 12,75% a.a. – Reunião nº 246), o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal.

4) Ao contrário do postulado pela requerente, contudo, a hipótese não é de declaração de inconstitucionalidade do art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001, mas tão somente de afastar a interpretação que conduza à atualização monetária em montante superior à aplicação da taxa Selic. Em outras palavras, a adoção do critério de VRTE + 1% ao mês, por si só, não é inconstitucional, desde que observada a taxa Selic como limite. 5) Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, 4ª Câmara Cível, Ag. n° 5021212-52.2022.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 05/Mar/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1062 DO STF. ENCARGOS QUE SUPERAM O ÍNDICE ADOTADO PELA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1062, fixou a tese vinculante de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

2. Não se quer dizer que o Estado do Espírito Santo deve aplicar a taxa Selic como índice de atualização em substituição à previsão constante de sua própria legislação. O que se impõe é que, na incidência das taxas previstas na legislação estadual, o resultado não poderá superar a taxa Selic.

3. Restou demonstrado na ação judicial de origem que a atualização do débito pela SEFAZ, utilizando VRTE e juros de 1%, de acordo com a legislação estadual, é superior ao valor do débito atualizado pela taxa SELIC (id 5174042), questão que prescinde de dilação probatória.

4. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, 2ª Câmara Cíveç, Ag. 5006042-78.2023.8.08.0000, J. em 26/08/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1062, STF. DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO À SELIC. PRESERVADA A LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS CDAS. EXCESSO A SER DECOTADO. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. (...).

II. É cediço que o e. Supremo Tribunal Federal, no ARE 1216078 (TEMA 1062), em sede de repercussão geral, ao analisar a possibilidade de os Estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para os seus créditos tributários, competência legislativa concorrente (direito financeiro), nos termos do artigo 24, inciso I, da CF/88, fixou a tese de que, conquanto possuam tal competência legislativa, os índices adotados por tais entes federados deverão ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

III. Especificadamente no que se refere à correção monetária e juros de mora, depreendeu o e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 209, que “A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95.” (STJ; REsp n. 1.073.846/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)

IV. Desta maneira, deverá ser procedida a revisão do débito fiscal objeto das CDAs que instruem a exordial, a fim de limitar a correção monetária e os juros de mora à Taxa SELIC, uma vez que, considerando-se o VRTE no período analisado, ao ser acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, encontra-se, notoriamente, superior à SELIC.

V. Preservada a liquidez e a exigibilidade dos títulos executivos, o valor excessivo deverá ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão, prosseguindo-se a demanda executiva. VI. O caráter confiscatório somente restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do imposto devido, situação não evidenciada nos autos. Precedentes. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, 3ª Câmara Cível, Ag 5004027-39.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 17/08/2023).

O tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados estava afetado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos especiais repetitivos (STJ - REsp nº 1.850.512/SP, REsp nº 1.877.883/SP e REsp nº 1.906.623/SP; Tema nº 1.076).

Em 16/03/2022, a Corte Especial do C. STJ concluiu o julgamento do Tema nº 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O Relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu as seguintes teses sobre o assunto:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nesse sentido estão decidindo os Tribunais pátrios. Por todos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001331- 45.2018.8.16.0202, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS APELANTE: ESTADO DO PARANÁ APELADA: TIM CELULAR S/A RELATOR: JUIZ SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CÉSAR ZENI EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. RUY CUNHA SOBRINHO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE APARELHOS CELULARES E MODENS USB CEDIDOS EM COMODATO. IMPOSSIBILIDADE. MERCADORIAS QUE FAZEM PARTE DO ATIVO PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE ESTORNO. PRECEDENTE DO STF NO RE. 1141756-RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1052. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO STJ PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8,º NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA É ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. ADEQUAÇÃO, NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...] O Estado apelante pugna pela fixação da verba honorária pela equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º do CPC, já que o valor da causa é elevado (ultrapassa 12 milhões de reais) e a fixação dessa maneira atenderia ao princípio da isonomia. Em que pese haja julgados desta 1ª CC no sentido da permissão da aplicação da equidade em ações com valores demasiadamente elevados, houve julgamento recente pelo STJ, em sede de repetitivo, TEMA 1076, no sentido de que é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2 Assim, rejeito o pedido do apelante pela apreciação equitativa. [...]”

(TJ-PR - APL: 00013314520188160202 Curitiba 0001331-45.2018.8.16.0202 (Decisão monocrática), Relator: Fernando Cesar Zeni, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022) - destaquei

Releva registrar, outrossim, que em 09/08/2023 o Supremo Tribunal Federal afetou o julgamento do Recurso Extraordinário n° 1412069 (TEMA n° 1.255) para ser julgado sob a sistemática da repercussão geral, visando discutir, “à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ)” sem, no entanto, determinar a suspensão dos processos afetos à questão ou à eficácia do precedente de observância obrigatória estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante a relevante discussão acerca da possibilidade de aplicação do § 8º do art. 85 do CPC também aos casos em que o proveito econômico ou o valor da causa forem de grande monta
1
, tratando-se de precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, inc. V) e considerando que, no caso, a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais não está preclusa, até que seja decidido pelo Supremo Tribunal Federal o TEMA n° 1.255, qualificado no RE n° 1412069, prevalece o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixado no Tema 1.076/STJ.

Portanto, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o CPC prevê faixas de escalonamento para o cálculo dos honorários advocatícios, conforme o valor do proveito econômico (ou o valor atualizado da causa), tendo por parâmetro a quantidade mínima e máxima do salário-mínimo (CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, III).

Como a exceção de pré-executividade foi acolhida parcialmente para determinar a substituição dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados pelo Estado do Espírito Santo pela Taxa Selic, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido pelo agravado, não havendo que se falar em fixação de honorários advocatícios por equidade, sob pena de violação do Tema nº 1.076, do STF.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1967127 RJ 2021/0236261-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)